Tribunal: TJSP
Processo: 1034451-69.2016.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Galdino Toledo Júnior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO -Omissões e obscuridades inexistentes - Decisão que no mérito exauriu o cerne da lide - Existência de suspensão pelo STJ de questão relativa à fase de cumprimento do julgado - Situação que não causa prejuízo à embargante, posto que, se necessário, poderá ser revista pelo julgador responsável por aquela - Reconhecimento da nulidade do julgado que não contribui para a rápida

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO -Omissões e obscuridades inexistentes - Decisão que no mérito exauriu o cerne da lide - Existência de suspensão pelo STJ de questão relativa à fase de cumprimento do julgado - Situação que não causa prejuízo à embargante, posto que, se necessário, poderá ser revista pelo julgador responsável por aquela - Reconhecimento da nulidade do julgado que não contribui para a rápida solução dos conflitos - Embargos rejeitados, com a observação acima.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000566782
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1034451-69.2016.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
BRADESCO SAÚDE S/A, é embargada NEIDE MASSUMI KAMURA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos,
com observação. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO TOLEDO
JÚNIOR (Presidente), JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO E EDSON LUIZ DE
QUEIROZ.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
GALDINO TOLEDO JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1034451-69.2016.8.26.0100/50000 -Voto no 28.565
2
Embargos de declaração no 1034451-69.2016.8.26.0100/50000
Comarca de São Paulo
Embargante: Bradesco Saúde S/A
Embargada: Neide Massumi Kamura
Voto no 28.565
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO -Omissões
e obscuridades inexistentes - Decisão que no
mérito exauriu o cerne da lide - Existência de
suspensão pelo STJ de questão relativa à fase
de cumprimento do julgado - Situação que não
causa prejuízo à embargante, posto que, se
necessário, poderá ser revista pelo julgador
responsável por aquela - Reconhecimento da
nulidade do julgado que não contribui para a
rápida solução dos conflitos - Embargos
rejeitados, com a observação acima.
1. Trata-se de embargos de declaração
opostos contra o v. acórdão de fls. 263/268, que deu provimento
ao recurso de apelação apresentado pela embargada, contra
decisão que julgou improcedente ação de obrigação de fazer
promovida pela recorrida, fixando verba honoraria em 10% sobre o
valor da causa (R$10.000,00 - fls. 12).
Aduz a embargante que a controvérsia dos
autos não poderia ter sido solucionada, porque, de acordo com a
demandante, está suspensa pelo Recurso Repetitivo 1.034/STJ.

2. Segundo dispõe o artigo 1.022, incisos I
e II, do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração
quando houver no acórdão obscuridade ou contradição, ou ainda
quando for omitido ponto sobre o qual devia pronunciar-se o
Tribunal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1034451-69.2016.8.26.0100/50000 -Voto no 28.565
3
No
caso
dos
autos, porém, não se
vislumbra a ocorrência de qualquer vício dessa natureza no julgado
recorrido, razão pela qual os embargos não podem ser acolhidos.
Isto porque, todas as questões debatidas
foram explicitamente resolvidas no v. acórdão embargado, razão
pela qual o pedido de revisão do julgamento, com base em diversa
interpretação do direito confere inegável efeito infringente do
reclamo, quando se sabe que o cabimento dos embargos de
declaração está adstrito às hipóteses legais acima referidas.
No que toca à suspensão relativa ao Tema
1.034/STJ, que cuida das condições assistenciais e de custeio do
plano de saúde que devem ser aplicadas aos beneficiários inativos,
não se vê prejuízo à embargante com o julgamento do recurso, de
modo a justificar sua anulação, posto que a questão diz respeito à
fase de cumprimento do julgado e, se até lá, a Corte Superior
decidir de forma diversa ao imposta no acórdão embargado,
poderá o juízo monocrático adequá-la, tudo como forma de
prestigiar a agilidade das soluções do litígio.
3. Diante do exposto, meu voto rejeita os
embargos, com a observação acima.
Galdino Toledo Júnior
Relator